Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-66.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000307002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004906-66.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
HELOISA GONÇALVES DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-66.2014.8.26.0344 -Voto no 17.250
2
Apelação Cível no 1004906-66.2014.8.26.0344
Apelante: Heloisa Gonçalves de Santana
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 17.250
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
CPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR)
Juros de mora e correção monetária As diferenças devidas
terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da
data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009

Acórdão reformado.
Trata-se de apelação interposta por Heloisa Gonçalves de
Santana em face da r. sentença de fls. 73/78 que, nos autos da ação ordinária1
que visava o recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da
sexta-parte para que incidissem sobre os vencimentos integrais, excluídas as
vantagens eventuais, com o pagamento das diferenças apuradas até março
de 2012, julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
500,00, sob a ressalva de que ser beneficiária da justiça gratuita.
Sustenta a apelante, em síntese, que o adicional por tempo de
serviço e a sexta-parte devem ser pagos sobre os vencimentos integrais,
excetuadas as vantagens eventuais.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
1 Valor da causa R$ 1.000,00 em 22/04/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-66.2014.8.26.0344 -Voto no 17.250
3
Em 18/11/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação para o fim de julgar procedente a ação e
determinar o recálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte da
autora, para que estes incidam sobre os vencimentos integrais, excluídas as
parcelas de natureza eventual, com pagamento das diferenças devidas, que
serão devidamente atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% ao
mês previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo
100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei no 11960/09.
Houve interposição de recurso extraordinário e recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls.
197/199 e 200/201).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 115/121 e complementação de fls. 132/135
deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-66.2014.8.26.0344 -Voto no 17.250
4
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-66.2014.8.26.0344 -Voto no 17.250
5
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-66.2014.8.26.0344 -Voto no 17.250
6
115/121 e complementação de fls. 132/135, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 115/121 e complementação de fls. 132/135, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos
que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator